Tribunal: TJDFT
Processo: 0742733-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTOS. PLEITO DE REFORMA DA PENA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL NO DECRETO CONDENATÓRIO. CRIME CONTINUADO NÃO VERIFICADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 621 do CPP, arevisãocriminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. No tocante à configuração da continuidade delitiva, o Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
4. Não há nenhuma comprovação da existência de liame subjetivo ou dolo unitário que torne coesas as infrações penais cometidas pelo acusado e não se vislumbra tenha o recorrente se valido do contexto propiciado pelos crimes anteriores para a prática dos posteriores, não se podendo concluir que estes representam desdobramento daquele.
5. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça.
6. Revisão Criminal improcedente.